Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Matéria não submetida ao Juízo a quo. Mora comprovada.
1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância.
2. Notificação extrajudicial entregue no endereço declarado no contrato comprova a constituição em mora, independentemente da correspondência ter sido recebida pelo próprio devedor ou por terceiro.